Tribunal: TJES
Processo: 5000393-97.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-97.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA DE LIMA SAMPAIO
RECORRIDO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000393-97.2023.8.08.0044

RECORRENTE: MILENA DE LIMA SAMPAIO

RECORRIDO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. QUADRILHA QUE APLICAVA GOLPES VIA WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MILENA DE LIMA SAMPAIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ALEXSANDRO RUDIO BROETTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos Autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS, com correção monetária e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Mantenho a Decisão que indeferiu a Liminar de (Id 26016180)”
.

Em sede recursal (ID 14037581), a recorrente alega cerceamento de defesa. No mérito, menciona apenas a ausência de prova dos fatos alegados.

Contrarrazões no ID 14039391.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, vejo por bem afastá-la. Observo que no mandado de citação para a audiência (ID 14037577), consta a seguinte advertência no item 10:
“Deverá trazer contestação escrita ou fazê-la de forma oral, conforme art. 30 da Lei 9.099/95”
. A requerida compareceu à audiência, contudo, deixou de apresentar defesa no prazo regulamentar, mesmo devidamente advertida, motivo pelo qual improcede sua alegação.

No mais, as alegações autorais encontram-se devidamente fundamentadas, pois o autor comprovou que a requerida estava utilizando seus dados pessoais como advogado para aplicar golpes em seus clientes, conforme ID’s 14037571 e 14037572, o que também foi registrado no BU de ID 14037570.

Assim, diante da conduta apresentada pela recorrente o dano moral é certo. Tal fato, por certo, atinge diretamente os direitos da personalidade e são passíveis de indenização.
Em relação ao
quantum
arbitrado, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)